Tribunal: STF
Processo: ARE 1521053
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 149):



    “Mandado de segurança. Itupeva. Concurso público para Procurador Municipal. Impetrante aprovado fora do número de vagas previsto no edital (uma vaga prevista e o candidato foi aprovado em 4º lugar). Pretensão de ser nomeado. Inadmissibilidade. Desistência dos três primeiros candidatos com melhor classificação que não faz surgir o direito líquido e certo alegado. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo (RE nº 837.311/PI). Precedentes desta Corte. Segurança denegada em primeiro grau. Recurso não ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e IV, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 158, p. 5):



    “(...) 13. No entanto, entendemos que a decisão recorrida, ao julgar válido ato de governo local de omissão deliberada em convocar o candidato aprovado, ofendeu os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e eficiência previstos no caput do art. 37 da CRFB, bem como as previsões de seus incisos II e IV. 



    14. Sustentamos overrruling com incidência direta no caso concreto do entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania, evoluindo para considerar que, com a desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito subjetivo, líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada. ”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso considerada a inviabilidade de trânsito pela alínea "c", a consonância com o Tema 784 da repercussão geral e a incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte (eDOC 168).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Portanto, não conheço do agravo em relação ao tópico em que se pretende discutir precedente da sistemática de repercussão geral. 



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 149, p. 3):



    “(...) Depreende-se dos autos que o impetrante foi aprovado e classificou-se em 4º lugar para o cargo de Procurador Municipal do Município de Itupeva, voltado ao preenchimento de 1 (uma) vaga. 



    Diante da desistência dos três primeiros candidatos, sendo que apenas aos dois primeiros colocados foi ofertada a vaga existente e a terceira candidata sequer foi convocada (embora tenha renunciado à nomeação por escrito), impetrou o interessado, repete-se, 4º colocado, no ano de 2021, mandado de segurança objetivando sua nomeação. 



    No entanto, diversamente do que pretende o impetrante, o fato de ser ele o primeiro candidato aprovado fora do número de vagas em razão das desistências acima relatadas não o conduz à condição de aprovado 'dentro do número de vagas', circunstância que ensejaria a aplicação do entendimento constante do RE 598.099/MS (direito subjetivo à nomeação).



    Em outras palavras, o paradigma mencionado determinou a nomeação tão-somente dos candidatos 'aprovados no número de vagas disponibilizadas no edital', o que não autoriza, por si só, o provimento de eventuais vagas que viessem a surgir durante o prazo de validade do certame, condição que depende de expressa previsão do edital. (...)”



    Observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se precedente semelhante da Segunda Turma, julgado por unanimidade:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATAS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA RG Nº 784. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou o direito subjetivo da recorrida à nomeação, ante a classificação dentro do número de vagas ofertadas no certame. 



    2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Correta aplicação pelo Tribunal a quo da ressalva do Tema RG nº 784 (RE nº 837.311/PI), porquanto são ”ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1444311 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.06.2024)(grifei)



    Quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor. Designação para função de autoridade sanitária. Extensão da jornada de trabalho. Compensação. Interposição do recurso pela alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988. Impossibilidade. reexame da legislação local e do acervo probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação. 2. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988 quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente